Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-66.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente.
2. Conforme estabelece a súmula 150 do STF. a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a ação executiva prescreve em 06 meses, nos termos da Lei no. 7.357/85.
3. Apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de interromper a prescrição.
4. Assim, neste cenário, em razão do transcurso do prazo de suspensão (término em 10/10/2019) e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em cheque é de 06 (seis) meses, verifica-se que a sentença prolatada em 23/02/2024, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente, sobretudo porque o exequente não conseguiu localizar bens do executado para a efetivação da constrição.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.